Tribunal: TJES
Processo: 5000098-85.2021.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-85.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDVALDO SILVA DE JESUS

PARTE RE: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TIÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PONTUAÇÃO DE TÍTULOS DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Presidente da Comissão Especial Coordenadora e de Avaliação de Títulos do Processo Seletivo Simplificado Público do Município de Itapemirim, concedeu a segurança para determinar o restabelecimento dos pontos relativos à área de formação do impetrante, totalizando 05 pontos, com a consequente convocação para as demais fases do certame.

II.
QUESTÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na retirada de pontos relativos aos títulos de formação do impetrante sem justificativa pela autoridade coatora; (ii) determinar se a sentença que concedeu a segurança para restabelecer os pontos e convocar o impetrante para as demais fases do certame deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retirada de 02 pontos referentes aos títulos de formação do impetrante ocorre sem a devida justificativa pela comissão do processo seletivo, caracterizando-se como ato administrativo ilegal.

4. A documentação apresentada pelo impetrante comprova o direito ao recebimento dos 05 pontos na área de formação, conforme previsto no edital do certame.

5. A Autoridade Coatora não esclareceu a razão pela qual a pontuação referente aos títulos fora retirada do candidato, em clara ofensa aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, ficando, assim, sujeita ao controle pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento: 1. A retirada de pontos de candidatos em processos seletivos públicos deve ser devidamente justificada, sob pena de ilegalidade, sendo passível de controle pelo Poder Judiciário. 2. Comprovada a ilegalidade na retirada de pontos, a segurança deve ser concedida para restabelecê-los e garantir a continuidade do candidato nas demais fases do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/09, art. 14, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº: 5000098-85.2021.8.08.0026

IMPETRANTE
: EDVALDO SILVA DE JESUS

IMPETRADOS: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO; PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM; MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária
da r. sentença disponibilizada no ID n° 8165118, proferida pelo magistrado Dr. Fernando Antônio Lira Rangel da 1ª Vara Cível do Juízo de Itapemirim, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
EDVALDO SILVA DE JESUS
em face de
ato de lavra da

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar concedida anteriormente, para
determinar
o restabelecimento dos pontos relativos à área de formação, atribuindo o total de 05 pontos, com a consequente convocação do Impetrante para as demais fases do certame.

Devidamente
intimados da sentença
, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes (ID n° 8165119).

Assim, os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça por força do reexame necessário da sentença,
nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

O Magistrado
de primeiro grau
concedeu a segurança, confirmando em definitivo a liminar outrora deferida, destacando na sentença que:

[...]
verifico que a controvérsia do presente
mandamus
cinge-se a saber se houve a prática de ato ilegal durante a avaliação dos títulos do Impetrante no processo seletivo referente ao
Edital 003/2020
, visando o cargo de Motorista de Veículos Pesados
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar a redação dos
itens 4.3, 4.3.4 e 4.3.5 do Edital nº 0003/2020
(
id 5662565
),
in verbis
:

4.3.
A Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, tem por objetivo valorizar a experiência profissional e o conhecimento do candidato em função do grau de instrução adicional que o mesmo possui, além do exigido como escolaridade/pré-requisito do cargo, tendo como base os fatores discriminados no Anexo IV deste Edital, a saber:

a) Experiência Profissional: tempo de serviço na área específica ou similar do cargo escolhido prestado para a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e na atividade privada.

b) Formação Profissional: cursos de capacitação, aperfeiçoamento e especialização.

4.3.4. No documento comprobatório de formação profissional deverá, obrigatoriamente, conter a carga horária, grade curricular e/ou conteúdo programático.

4.3.5. Todos os certificados deverão possuir data de expedição até a publicação deste Edital, não podendo os mesmos serem expedidos após a data de 01/12/2020

In casu
, segundo consta da lista de classificação final, vê-se que foram retirados 02 pontos do Impetrante no campo relativo à formação profissional, sem qualquer justificativa por parte da comissão do processo seletivo (
id 5662568
).

Nas informações prestadas, a Autoridade Coatora sustenta que o tempo de experiência na carteira de trabalho do Impetrante não foi considerado pelo avaliador, porém, tal matéria sequer foi aventada na exordial, uma vez que o Impetrante insurge-se em face dos pontos referentes à área de informação, sendo certo que ele obteve nota integral (45 pontos) no quesito experiência profissional (
id 5662568
).

Conforme consta na ficha de inscrição (
id 5662564
), indicou o Impetrante possuir “
Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado à área de atuação do cargo pleiteado com duração superior de 60 (sessenta) Horas
”, “
Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado à área de atuação do cargo pleiteado com duração mínima de 08 (oito) horas e máxima de 59 (cinquenta e nove) horas
”, “
Curso de Informática Básica (Windows, Word, Excel) com carga horária igual ou superior a 40 (quarenta) horas realizado nos últimos 5 (cinco) anos
” e “
Cursos inerentes às atividades do cargo, realizados pelo Governo Federal, Estados ou Municípios com carga horária igual ou superior a 10 (dez) horas
”,
totalizando 05 pontos na área de formação
.

A partir dos documentos apresentado por ele perante a Autoridade Coatora (
id 5830954
), é possível aferir que foram entregues os seguintes certificados:

a) Curso de NR 11 – Operador de Guindauto, promovido pela Faculdade de Ensino Superior de Trânsito, com carga horária de 70 horas e
valor de 02 pontos;

b) Curso “Fundamentos para a Qualidade no Transporte Urbano de Passageiros”, promovido pela Mais Informática e Manutenção, com carga horária de 51 horas e

valor de 01 ponto;

c) Curso de Informática Básica, promovido pela WR Educacional, com carga horária de 60 horas e
valor de 01 ponto;

d) Curso de Capacitação – Sustentabilidade, promovido pelo Município de Itapemirim, com carga horária de 50 horas e
valor de 01 ponto.

A partir de tais certificados,
é possível verificar que o Impetrante faz jus ao recebimento de 05 pontos em razão dos títulos
, contudo, após recursos e divulgação da listagem final, foram restabelecidos os pontos relativos à sua experiência profissional (45) e retirados 02 pontos referentes aos títulos, sem qualquer justificativa.

Notificada nos presentes autos, a Autoridade Coatora não esclareceu a razão pela qual a pontuação referente aos títulos fora retirada do Impetrante, consoante já mencionado.

Desta feita, tendo em vista que a parte impetrante apresentou no decorrer do processo seletivo os títulos comprobatórios dos pontos indicados na área de formação, bem como, que a Autoridade Coatora não demonstrou eventual irregularidade nestes títulos, a meu ver, deve ser reputado ilegal o ato que suprimiu os 02 pontos.

Portanto, é de rigor a concessão da segurança para restabelecimento dos pontos relativos à área de formação, atribuindo o total de 05 pontos, com a consequente convocação do Impetrante para as demais fases do certame.

Pois bem.
Da análise dos autos nota-se que merece ser mantida a sentença.

Sustenta o impetrante que participou do processo seletivo referente ao Edital n° 003/2020, oferecido pela Prefeitura Municipal de Itapemirim, visando o cargo de Motorista de Veículos Pesados.

Na classificação preliminar, obteve 19 (dezenove) pontos, correspondentes ao tempo de experiência profissional, bem como 05 (cinco) pontos de títulos de formação (ID n° 8165094).

Após a interposição de recurso, foi classificado com 48 (quarenta e oito) pontos, sendo 45 (quarenta e cinco) pela experiência profissional, porém recebeu 03 (três) pontos de títulos de formação, de modo que lhe foi retirado 02 (dois) pontos sem a devida motivação.

Assim, requereu a concessão da segurança para determinar à Autoridade Coatora que lhe atribua 05 pontos em razão dos títulos de formação apresentados, com o seu reingresso no certame.

Conforme estabelecido na sentença, verifica-se que o Impetrante comprovou, através de certificados apresentados para a comissão avaliadora do processo seletivo simplificado, que faz jus ao recebimento de 05 (cinco) pontos por títulos de formação, nos termos
exigidos pelo
item 4.2
e
anexo IV do edital (ID n° 8165102).

Por outro lado, a
Autoridade Coatora não esclareceu a razão pela qual a pontuação referente aos títulos fora retirada do
candidato
, em clara ofensa
aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, ficando, assim, sujeita ao controle
pelo
Poder Judiciário. A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NOS MOLDES PREVISTOS NO EDITAL Nº 006/2022 DA SESA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. PROVAS NOS AUTOS. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.
1. O direito da autora está posto através da documentação carreada aos autos, tornando evidente a lesão ao direito líquido e certo. 2. Verifico não haver razoabilidade na exclusão da candidata, uma vez que efetivamente comprovou o preenchimento do requisito exigido no edital, através da documentação juntada.
3. Concernente a usurpação de competência administrativa, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de entender não haver violação ao princípio da separação de poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração.
4. Assim, havendo ilegalidade emanada pela Administração Pública no que diz respeito a eliminação do candidato, mantém-se a sentença nos moldes proferidos.
5. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES. Data: 27/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002451-70.2022.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: Remessa Necessária Cível.
)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O título colacionado pelo impetrante demonstra que ele laborou na função Coordenador de TI por noventa e quatro meses, fazendo jus a pontuação máximo admitida no certame – de 45 (quarenta e cinco) pontos de experiência profissional comprovada.
2. O impetrante demonstrou, ainda, documentação apta a contabilizar 02 (dois) pontos que não foram considerados pela Administração, de modo que deve ter tal pontuação somada no certame.
3. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES. Data: 02/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000067-65.2021.8.08.0026. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Classificação e/ou Preterição).

Assim, diante da comprovação do direito líquido e certo do impetrante, correta a decisão de 1º grau, que acertadamente determinou o restabelecimento dos pontos relativos à área de formação, atribuindo o total de 05 pontos, com a consequente convocação do Impetrante para as demais fases do certame.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
da presente remessa necessária para CONFIRMAR a sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da presente remessa necessária para CONFIRMAR a sentença.